Tribunal: TJES
Processo: 5001164-18.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001164-18.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MANCHESTER AUTOMOTORES LTDA - EPP
AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 5001164-18.2020.8.08.0000

Embargante: Suzano Papel e Celulose S.A.

Embargada: Manchester Automotores Ltda. - EPP

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Manchester Automotores Ltda. - EPP em face do acórdão constante do ID 1193525 que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de Manchester Automotores Ltda. - EPP

Em suas razões (ID 1277754), a embargante suscita contradição e omissão do acórdão, sob o argumento de que (a) a prorrogação da prevenção não tem respaldo no CPC, uma vez que o art. 930, parágrafo único, determina que o “
O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo
”; (b) não houve adequado enfrentamento da existência de coisa julgada; (c) não houve homologação dos cálculos pelo magistrado de origem e o índice que melhor reflete à inflação é o INPC; (d) prequestiona os artigos 389, 395, 404, 418 e 722 do Código Civil.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso (ID 1352079).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de junho de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a(o) nobre Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia.

A competência do art. 930, parágrafo único, do CPC/2015 é relativa, desta forma, repercutindo os reiterados entendimentos desta Corte, assentou o voto condutor que, “
A Câmara ou Desembargador que conhecer de recurso, ignorando a competência por prevenção anteriormente firmada para outro julgador, tornar-se-á prevento para o julgamento dos processos futuros nos mesmos autos ou em processos funcionalmente relacionados, ou seja, opera-se o fenômeno da prorrogação de competência
.” (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200042651, Relator: PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 27/05/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021)

De mesmo modo, ficou esclarecido que a própria embargante alterou os índices de juros e correção quando da execução, que foram impugnados na primeira oportunidade pela empresa embargada, de modo que não há que se falar em coisa julgada, consignando:

[...]

“
O
bservo que na sentença original o magistrado não fixou o índice de correção e juros incidentes sobre os valores indenizatórios, não havendo indicação clara qual foi adotado na execução.

Todavia, quando do ajuizamento da ação regressiva, a empresa Suzano Papel e Celulose S.A. apresentou planilha de atualização de valores aplicando a taxa SELIC (ID 507817, pág. 7), tendo o magistrado dado procedência aos embargos à monitória apenas para limitar a cobrança a 1⁄4 do débito, mantendo os cálculos.

Por sua vez, quando do cumprimento de sentença (ID 507821, pág. 5), a agravada apresentou nova atualização do débito, no entanto, aplicando índice da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo que, atualmente, adota o INPC como referência.

D
este modo, resta evidente que a
e
mpresa credora
alterou
indevidamente
a fórmula de atualização dos valores indenizatórios,
que já haviam sido homologados,
de modo que prevalece a atualização inicial pela taxa Selic que, inclusive, é o índice adotado por esta Câmara.
”

[...]

“Por fim, não há que se falar em preclusão da matéria, tendo em vista que os índices de atualização do débito utilizados na monitória foram indevidamente alterados pela própria empresa agravada no cumprimento de sentença, sendo oportunamente impugnados pela recorrente.”

[...]

Também restou assentado que o magistrado acolheu os embargos à monitória sem alterar a planilha de atualização apresentada pela exequente, consolidando-a, bem como que o índice inicialmente apresentado estava condizente com a jurisprudência desta Câmara.

Desse modo, é fácil constatar que os fundamentos consignados nos presentes aclaratórios não se prestam a demonstrar a existência de quaisquer dos vícios embargáveis, circunstância que, por si só, demonstra a insubsistência do recurso, denotando apenas mais uma tentativa do embargante de rediscutir a matéria já decidida.

Por fim, “
A jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios.
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024050277268, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 15/06/2021)

Diante do exposto,
n
ão acolho os embargos de declaração
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO IDENTIFICADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

2. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional se pronunciou, de maneira escorreita, sobre toda a matéria devolvida na apelação interposta, assim como àquelas apresentadas em contrarrazões.

3. Embargos não acolhidos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, não acolher os embargos opostos, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 27 de julho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.